Tribunal: TJMT
Processo: 0018785-50.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Vistos etc.
Na hipótese, as apelantes tiveram indeferido o pedido de justiça gratuita formulado em grau recursal, razão pela qual teve assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para que realizassem o recolhimento do preparo, o que incorreu; configurando, portanto, a deserção.
Ante o exposto, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do apelo, com fundamento nos artigos 1.007 c/c 932, III, ambos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.